Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie a submissão da parte autora ao procedimento de “CE - SETORECTOMIA/ QUADRANTECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR”, no prazo de 30 dias, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em hospital da rede privada, sob pena de aplicação de multa e sequestro de verbas. Em suas razões, aduz que foi diagnosticada com câncer de mama e, a despeito da gravidade da doença, o ente distrital não priorizou seu tratamento imediato. Esclarece que aguarda há 1 ano a realização do procedimento solicitado pelo médico, situação que lhe gera angústia e sofrimento. Requer a procedência integral dos pedidos iniciais, para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48922506).
III. A demora por parte do Estado na realização do procedimento cirúrgico não enseja a reparação por danos morais. Com efeito, não há nos autos prova de agravamento do estado de saúde da parte recorrente durante o período de demora. Ademais, a sentença garantiu a realização do procedimento necessário em favor da parte recorrente, cirurgia que inclusive já foi realizada. Ressalte-se que devem ser consideradas a grande quantidade de casos com que o setor público de saúde tem a obrigação de lidar, a dificuldade de agendamento e a notória incapacidade de atendimento de milhares de demandas de forma tempestiva, de modo que eventual condenação do ente federativo ao pagamento de danos morais por todos os pacientes prejudicados comprometeria ainda mais a assistência essencial, imediata e imprescindível ao cidadão. Assim, é o caso de ser observada a reserva do possível, porquanto é evidente a insuficiência de recursos humanos e materiais para prestação de serviços públicos essenciais.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.